Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709143-76.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIEGO COSTA ELOI, RAYSSA MARIANE ALVES DA SILVA EMBARGADO: PAULA SANTOS CARUSO Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Rayssa Mariane Alves da Silva e Diego Costa Eloi (ID no 19703363, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto (ID no 19367325). 2. Intime-se a embargada, Paula Santos Caruso, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, § 2o do CPC). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO